Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO ANÁLOGICA. NÃO CABIMENTO. NATUREZAS DISTINTAS. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA NO 231, STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o agente admite ter praticado o fato delituoso que lhe é imputado e tal declaração é utilizada para a formação do convencimento da autoria.
II - Não se equiparam a confissão e a colaboração premiada, mas ao contrário, configuram institutos de natureza jurídica complemente distinta, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
III - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos absolutamente diferentes.
IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
V - Mantém-se o regime inicial semiaberto quando o réu, embora condenado a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c” do Código Penal.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.